Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CESSÃO DE CRIPTOATIVOS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I – Comprovado que as empresas integram grupo econômico, devem ser responsabilizadas, solidariamente, pelo dano causado ao consumidor, uma vez que demonstrada a confusão patrimonial.
II – Apelação provida.